Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704682-48.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SOBEBE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. IMÓVEIS OFERTADOS COMO CAUÇÃO DE DÍVIDA FISCAL. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. 1. A Fazenda Pública pode recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e no art. 835 do CPC, não caracterizando tal ato, violação do princípio da menor onerosidade constante do art. 805 do diploma processual. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 11 da Lei 6.830/1980 e 835 do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de oferta de imóvel à penhora no bojo da execução fiscal e que tal oferta implicaria efeito suspensivo automático e possibilidade de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao tema, colacionando julgado do TJRS como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 11 da Lei 6.830/1980 e 835 do Código de Processo Civil, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM IMÓVEL OFERTADO À PENHORA. RECUSA DO BEM SEM INDICAÇÃO DE OUTROS. SISBAJUD. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA DE BEM OFERECIDO. NÃO EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ACEITAÇÃO DO BEM OFERECIDO À PENHORA. DECISÃO CORRETA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução fiscal, deferiu o requerimento formulado de consulta ao sistema SISBAJUD, com determinação de reiteração automática, para bloqueio de valores. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao recurso. II - Com relação à alegada violação dos arts. 797, 824, e 829, §2o, do CPC/2015, bem como aos arts. 11 e 15 da Lei n. 6.830/1981, é forçoso ressaltar que a jurisprudência da Primeira Seção do STJ, ratificada em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a Fazenda Pública pode recursar o bem oferecido à penhora, se não observada a ordem legal dos bens penhoráveis, pois inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. A esse respeito, os seguintes julgados: AgInt na TutCautAnt n. 168/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024; AgInt no REsp n. 2.088.627/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023. III - Desse modo, não se verifica a existência de direito subjetivo da parte executada à aceitação do bem oferecido à penhora. IV - Nesse passo, o dissídio jurisprudencial suscitado também merece acolhida. V - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial da União. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.131.712/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024). (g.n.) Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.114.463/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009